Tribunal: TJBA
Processo: 8038698-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038698-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

PACIENTE: LUÃ ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
IRRESIGNAÇÃO CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA
DE DROGAS APREENDIDA
S (816g DE MACONHA) E ARMA DE FOGO
.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONFERIDO AO CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA.
ORDEM DENEGADA.

I
–
CASO EM EXAME.

Habeas Corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva. O Impetrante aponta falta de necessidade e ausência de fundamentos justificadores da decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente.

II
–
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(a) Analisar se a decisão que decretou a prisão encontra-se carente de fundamentação idônea a justificar a prisão; (b) Verificar se existe a possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar menos gravosa; (c) Observar se o benefício de relaxamento de prisão concedido ao corréu pode ser extensivo ao Paciente.

III
–
RAZÕES DE DECIDIR.

É cediço que a via estreita do Habeas Corpus não se coaduna com a possibilidade de fazer profundas incursões probatórias
e análise dos fatos. A Decisão vergastada encontra-se amparada na apreensão de quantidade de drogas
(816g de maconha), além da arma de fogo,
demostrando periculosidade social e maior grau de reprovação.
Some-se a isso que o Paciente responde a outra Ação Penal que apura idêntico crime de tráfico de drogas.
Portanto, mesmo constatando as condições pessoais favoráveis do Paciente, não se verifica mácula ao princípio da proporcionalidade, pois estes predicados não tiveram o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva em face da presença das elementares do art. 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, não se mostra possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, enquanto não delimitada a participação do Paciente no
s
fatos versados na Ação Penal que se iniciou.

Por fim, no pleito de extensão de benefício concedido ao corréu ante a ausência dos requisitos constantes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

IV – ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8038698
-
5
0.2025.8.05.0000,
da Vara
Criminal
da Comarca de Itambé/BA
,
sendo Impetrante
A
geu de Carvalho Pimentel
, e, Paciente,
LUÃ ALVES DE QUEIROZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem
, sob os seguintes fundamentos.